Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA EM EMPRESA DE CORRIDAS POR APLICATIVO. CANCELAMENTO SUMÁRIO DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA ABUSIVIDADE PERPETRADA POR UMA DAS PARTES. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. FASE DE INVESTIGAÇÃO E AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO NA 1a INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de pedido para reativação do cadastro de motorista do agravante perante a empresa agravada, ao argumento de que o cancelamento foi sumário e vem causando prejuízos financeiros ao recorrente, prejudicando a sua sobrevivência e da sua família.
2. É de se ressaltar que, em geral, a situação descrita é regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força vinculante dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, conforme previsto nos artigos 421 e 421-A do Código Civil.
3. Desse modo, para que o Poder Judiciário possa se imiscuir no contrato privado celebrado entre as partes e regido pelo Código Civil, é necessário prova robusta da abusividade perpetrada por uma dos contratantes, o que não resta patente neste momento processual.
4. Não há como avaliar se os motivos que ensejaram a rescisão contratual unilateral são razoáveis, sendo certo que revolve em torno da suposta prática de crime de menor potencial ofensivo previsto no artigo 136 do Código Penal.
5. Mostra-se prudente, assim, a observância do contraditório na 1a instância, a fim de que se possa aquilatar as condições que envolvem o desfazimento do negócio jurídico celebrado entre as partes.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.